Tribunal: TJBA
Processo: 0548714-86.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0548714-86.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e outros

Advogado(s)
:
BEATRIZ CHAVES BITTENCOURT DE ALBUQUERQUE, MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI

APELADO: DAVID SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PUBLICIDADE ENGANOSA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. SERVIÇO DE
TIME SHARING
. PROVA DE UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INFORMATIVO. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais ajuizada por consumidor em face de empresas prestadoras de serviço turístico, sob alegação de propaganda enganosa e falha na prestação de informações sobre programa de hospedagem em sistema de
time sharing
, julgada parcialmente procedente na origem, com condenação à restituição simples dos valores pagos e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00; apelação interposta pelas rés sustentando a validade do contrato e a inexistência de conduta ilícita ou dano indenizável.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve falha na prestação de informações e prática de publicidade enganosa capaz de justificar a rescisão contratual e a indenização por danos morais; (ii) saber se a utilização parcial do serviço contratado afasta a ocorrência de vício informacional e a configuração de dano indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação contratual analisada é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que assegura, em seu art. 6º, inciso III e IV, o direito à informação clara e proteção contra publicidade enganosa.

4. A análise dos autos revelou ausência de comprovação de propaganda enganosa ou de negativa de acesso ao serviço, tendo o autor, inclusive, usufruído parcialmente do programa contratado, fato dolosamente omitido em sua petição inicial.

5. O uso efetivo do serviço descaracteriza a alegada impossibilidade de fruição do benefício e evidencia que o contrato foi, ainda que parcialmente, executado.

6. A ausência de elementos objetivos que demonstrem a prática de conduta ilícita ou violação ao dever de informação impede o reconhecimento de vício informacional.

7. O pedido de rescisão apresentado apenas quatro anos após a contratação e após a utilização do serviço revela arrependimento tardio, não amparado pelo art. 49 do CDC.

8. Diante da inexistência de ilegalidade ou prática abusiva pelas rés, impõe-se a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda.

IV. DISPOSITIVO

9. Apelação conhecida e provida, para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor: art. 6º, incisos III e IV; art. 37, §1º; art. 49.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0548714-86.2018.8.05.0001
, em que figuram como apelante BEACH PARK HOTEIS E TURISMO S/A e outros e como apelada DAVID SOUZA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.